Tribunal: STF
Processo: ARE 1341306
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Ação cominatória visando à abstenção de cobranças referentes ao restabelecimento de serviços de energia elétrica, cumulada com o pedido de indenização por danos morais – Ausência de ofensa ao art. 489, § 1.º, VI, do Código de Processo Civil – Interrupção dos serviços fundamentada no inadimplemento de fatura atual e pretéritas – Notificação expressa nas faturas sobre a possibilidade do corte de energia elétrica no caso de não pagamento, inclusive com estipulação de prazo para a regularização da situação – Aplicabilidade da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL às distribuidoras e aos consumidores, conforme estabelece seu art. 1.º – Suspensão do fornecimento que foi realizada dentro do prazo de 90 dias contado a partir da data da fatura vencida e não paga – Observância ao art. 172, § 2.º, da aludida resolução – Inexistência de ato ilícito – Exercício regular de direito, art. 188, I, do Código Civil – Religação dos serviços logo após o adimplemento da dívida – Prejuízos extrapatrimoniais não configurados – Recurso não provido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5°, inciso II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente